Tribunal: TJDFT
Processo: 0748791-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: D ALEMBERT DE BARROS JACCOUD, GIOCONDA MENTONI JACCOUD, ADRIANA DE BARROS JACCOUD, RAFAELA VERISSIMO JACCOUD VINCENSINI, LUCIANA DE BARROS JACCOUD AUTOR ESPÓLIO DE: D ALEMBERT JORGE JACCOUD AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por D ALEMBERT DE BARROS JACCOUD, GIOCONDA MENTONI JACCOUD, ADRIANA DE BARROS JACCOUD, RAFAELA VERISSIMO JACCOUD VINCENSINI e LUCIANA DE BARROS JACCOUD contra a decisão ID origem 177773289, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Ação de Inventário n. 0001377-74.2009.8.07.0016. Intimem-se os agravantes para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se o interesse recursal persiste. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator